Tribunal: TJSP
Processo: 0006158-38.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006158-38.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante VINICIUS
MINAS LOPES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006158-38.2019.8.26.0509 -Voto no 21.065 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0006158-38.2019.8.26.0509
Agravante: VINÍCIUS MINAS LOPES DA SILVA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FERNANDO BALDI MARCHETTI
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 2a RAJ COMARCA DE ARAÇATUBA
Voto no 21.065
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Absolvição. Impossibilidade. Prova suficiente. Sanção coletiva.
Não ocorrência. Conduta típica prevista na Lei de Execução Penal.
Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a decisão
de fls.276/279 que reconheceu a prática da falta
disciplinar de natureza grave, declarando a perda de
1/6 (um sexto) dos dias remidos, e determinando a
atualização do cálculo de penas para fins de
benefício,
exceto
o
livramento
condicional,
pretendendo a “desconsideração” da falta disciplinar
ante a ausência de individualização da conduta
(fls.01/05). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.288), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.283/287).
Mantida
a
decisão
(fls.288),
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006158-38.2019.8.26.0509 -Voto no 21.065 - AP
3
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.300/303).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Trata-se
do
Procedimento
Disciplinar
no
272-18
(fls.06),
referente
à
Comunicação de Evento no 451/18 (fls.08), na qual
consta que, na data de 08.11.2018, após o detendo
Diogo Correia se negar a se apresentar para a
contagem nominal, “os detentos da cela 1 e 2,
listados abaixo, impediram-no de sair do pavilhão e
insuflaram os demais detentos dizendo que 'quem
mandava lá era o PCC', gerando assim grande
desordem”.
O agente de segurança penitenciária
Sandro (fls.177/178) afirmou que: 1. na data do
fato, durante a realização de contagem nominal, o
detendo Diogo Correia “alojado no pavilhão I, não se
apresentou
para
responder
a
contagem
nominal”
(fls.177, linha 06); 2. “diante dessa atitude, o
servidor Ícaro tentou retirar o detento Diogo para
conduzi-lo a cela disciplinar, quando os detentos
das celas um e dois, impediram-no de sair do
pavilhão e insuflaram os demais detentos dizendo:
'quem mandava lá era o PCC', gerando um princípio de
tumulto e desordem” (fls.177, linhas 07/10); 3. “não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006158-38.2019.8.26.0509 -Voto no 21.065 - AP
4
foi
possível
conduzir
nenhum
detento
a
cela
disciplinar” (fls.177, linhas 12/13); 4. “o pavilhão
permaneceu trancado e no dia seguinte houve a
intervenção do GIR-4” (fls.177, linhas 13/14).
No mesmo sentido foi a narrativa do
agente
de
segurança
penitenciária
Ícaro
(fls.180/181).
O Agravante (fls.215) alegou que:
1. “desconhece os fatos narrados no comunicado de
evento” (fls.215, linhas 14/15); 2. “não impediu a
saída do sentenciado Diogo” (fls.215, linha 15); 3.
“não disse as palavras citadas no comunicado”
(fls.215, linha 16); 4. “não incitou os demais
sentenciados
do
pavilhão
a
se
insubordinarem”
(fls.215, linhas 16/17) e “não pertence a nenhuma
facção criminosa” (fls.215, linhas 17/18).
Os demais sentenciados apresentaram
versões diversas: 1. Caíque (fls.199): “o fato
realmente aconteceu” (fls.199, linha 10), mas não
participou de nada; 2. Francisco (fls.200/201): que
era habitante da cela 01 e não participou do
movimento, e “quem fez o movimento foram os
sentenciados que habitavam a cela de número 02 do
mencionado pavilhão” (fls.200, linhas 14/15); 3.
Gustavo (fls.202): o sentenciado Diogo estava no
banheiro e atrasou sua apresentação para contagem, e
“um sentenciado que habitava a cela 02 disse para
Diogo não ir para a Disciplina, pois iriam conversar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006158-38.2019.8.26.0509 -Voto no 21.065 - AP
5
com o Diretor” (fls.202, linhas 09/10); 4. Jailson
(fls.203), Santhiago (fls.206), Roger (fls.214) e
William (fls.217): o detento Diogo apenas não ouviu
o funcionário chamá-lo para conferência, e que não
houve
nem
desordem
ou
tumulto,
nem
qualquer
desobediência ou desrespeito; 5. Marcelo Antônio
(fls.205): são verdadeiros os fatos narrados no
comunicado; 6. Wanderson (fls.207/208): após o
procedimento de revista “bate-chão e bate-grade”,
funcionários da unidade disseram que encontraram um
“PIPA”
manuscrito,
sendo
que
nenhum
preso
se
apresentou como responsável, e “diante de tal fato
foram encaminhados os sentenciados das celas 01 e 02
para o Pavilhão disciplinar para apuração”; 7.
Adriano
(fls.209):
“um
outro
sentenciado
que
questionou a atitude do servidor” (fls.209, linhas
12/13), mas não participou de nada; 8. Cassio
(fls.210): não participou de nada; 9. Eduardo
(fls.211):
a.
“o
companheiro
Diogo
não
se
presentou”, e “eu e alguns companheiros explicamos
aos funcionários que o sentenciado Diogo tomava
remédios controlados e por esse motivo não tinha se
apresentado” (fls.211, linhas 17/18), sendo que os
funcionários entenderam e não levaram Diogo para a
cela disciplinar; b. “no dia seguinte o GIR entrou
no pavilhão e retirou o companheiro Diogo e todos os
habitantes da cela 01 e 02 e nos levou para o
pavilhão disciplinar” (fls.211, linhas 19/20); 10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006158-38.2019.8.26.0509 -Voto no 21.065 - AP
6
Francisco
Pereira
(fls.212),
Gabriel
Fernando
(fls.213) e Wagner (fls.216): simplesmente negaram
qualquer participação ou ato de desobediência e
desrespeito.
Tanto a vaga negativa do Agravante
quanto
as
demais
versões
apresentadas
pelos
sentenciados não são críveis e não desconstroem a
narrativa satisfatória, harmônica e convincente dos
servidores, até porque o Agravante não informou
qualquer motivo ou desavença que pudesse justificar
a imputação gratuita, pelos agentes, desse fato, mas
o contrário, daí porque essas declarações devem ser
tidas como verdadeiras.
Nesse sentido, aliás, já decidiu
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
0076883-03.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 12.03.2015):
“Assim, em que pese a ausência de
depoimento de outras testemunhas, é importante salientar
que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua
tarefa de lidar com indivíduos que, em sua maioria, foram
segregados justamente pelo grau de periculosidade que
apresentam, devem ser tidas em alta conta, e não postas
em xeque, se não existir motivo palpável para isto.
Portanto, ao contrário do que alega a
defesa,
está
plenamente
caracterizada
a
infração
disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante,
não havendo se falar em absolvição”.
Também não há que se falar em
punição coletiva, uma vez que o Agravante responde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006158-38.2019.8.26.0509 -Voto no 21.065 - AP
7
por
conduta
devida
e
suficientemente
individualizada, descumprindo os deveres de preso
que
inegavelmente
tinha
conhecimento,
e
desobedecendo às normas do sistema carcerário ao
anuir com movimentos de desobediência, tumulto e
subversão à ordem dentro da unidade prisional.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara (Agravo em Execução no
7007732-09.2015.8.26.0576, Rel. Des. Marcos Correa,
j. em 09.06.2016):
“No mais, não que se há falar em punição
coletiva, aquela expressamente vedada pela Lei de
Execução Penal, em seu artigo 45, § 3o.
Como
discorrido
acima,
do
contexto
observado e dos relatos colhidos, resta devidamente
comprovado que todos os reeducandos indicados pelos
funcionários na comunicação de evento, aderiram à
conduta ilícita, não se tratando, portanto, de imputação
genérica, mas sim de uma decisão unânime do grupo.
Mais é desnecessário dizer”.
Assim, vê-se que a conduta do
Agravante existiu, configurando falta disciplinar de
natureza grave, e foi corretamente reconhecida por
decisão devidamente fundamentada.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR